Tribunal: TJBA
Processo: 8003408-44.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003408-44.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MARTINS COELHO e outros

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA

APELADO: ELVIS ANDRE DA CRUZ DE CASTRO

Advogado(s)
:
PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO/AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PARTES SUBMETIDAS A EXAME DE DNA EM LABORATÓRIO PRIVADO QUE ATESTOU A PROBABILIDADE DE PATERNIDADE EM MAIS DE 99%.
IMPROCEDENTE A
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA CONTRAPROVA LABORATORIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO INIDONEIDADE DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de investigação de paternidade post mortem c/c retificação/averbação de registro civil, julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Barreiras – BA, para declarar a paternidade de ELVIS ANDRÉ DA CRUZ DE CASTRO em relação ao falecido ELPÍDIO MARTINS COELHO, determinando-se as devidas alterações no registro civil.

Apelação interposta por FRANCISCO MARTINS COELHO e outro, visando à anulação da sentença com base em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de contraprova do exame de DNA e pleiteando a realização de nova perícia.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo a idoneidade do laudo pericial e a suficiência do exame realizado para fundamentar a sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da contraprova do exame de DNA configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal; (ii) saber se a sentença apelada deve ser anulada para viabilizar a produção de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a discricionariedade de avaliar a pertinência das provas requeridas como destinatário delas.
No caso concreto o juízo de origem julgou que o exame de DNA realizado com probabilidade superior a 99% de vínculo genético era suficiente para formar o convencimento, não havendo necessidade de nova perícia, especialmente diante da ausência de indícios de irregularidades no laudo apresentado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que não há cerceamento de defesa quando o magistrado motivadamente indefere prova considerada desnecessária para o julgamento da causa, observando o artigo 370 do CPC e o princípio da busca pela verdade real.
Inexistem nos autos elementos que justifiquem a repetição do exame de DNA, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença apelada nos termos em que foi fundamentada.
Tese de julgamento:
A avaliação sobre a necessidade de produção de provas complementares cabe ao magistrado, que pode indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente fundamentado, não configurando cerceamento de defesa tal decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 370 e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1604351/MG, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - Segunda Turma, DJe 20/06/202

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8003408-44.2021.8.05.0022
, apelante FRANCISCO MARTINS COELHO e outro e apelado ELVIS ANDRE DA CRUZ DE CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.